Tribunal: TJMT
Processo: 0013524-56.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013524-56.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIS PAULO DE BARROS - CPF: 034.276.801-85 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO – MANOBRA PERIGOSA – LESÃO- SEQUELA PARCIAL – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA -
PENSIONAMENTO MENSAL - IMPOSSIBILIDADE –
SUCUMBENCIA RECIPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Em que pese a parcial debilidade corporal causada pelo acidente, não restou configurada a incapacidade para o trabalho, de modo que não há como reconhecer o direito a percepção de pensão mensal a ser paga pela empresa causadora do sinistro.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Construtora Agrienge Ltda. em face d
a r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização que lhe move Luis Paulo de Barros, julgou parcialmente procedente os pedidos, fixando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, ao pagamento de pensão mensal vitalícia, fixado em 7,5% do salário mínimo até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Considerou a ocorrência de sucumbência reciproca, condenado as partes em custas e despesas processuais, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré. Além disso, fixou os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo a culpa exclusiva do recorrido pelo acidente, e por consequência, a inversão do ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, e a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como pela exclusão do pensionamento, com alteração da distribuição do ônus de sucumbência para 15% em favor da apelante e 85% para o apelado.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 106046979), pugnando pelo desprovimento do recurso e arbitramento de honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Luis Paulo de Barros moveu ação de indenização contra a Construtora Agrienge Ltda., visando o recebimento de indenização por dano material e moral em razão de ato ilícito decorrente do acidente de trânsito, ocorrido no dia 20.10.2014, na Av. Mario Andreaza, próximo ao trevo do Lagarto, no município de Várzea Grande/MT.

Após a dilação probatória, entendeu o douto magistrado pela parcial procedência dos pedidos, sob o fundamento que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da ré, condenando ao pagamento de dano moral na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 7,5% do salário mínimo até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Considerou a ocorrência de sucumbência reciproca, condenado as partes em custas e despesas processuais, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré. Além disso, fixou os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação (id. 106046957). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 106046973).

Irresignada, recorre a apelante aduzindo que não laborou com o melhor acerto o douto magistrado sentenciante ao concluir por sua culpa exclusiva. Assevera que o operador da máquina afirmou que antes de realizar a conversão, parou e olhou, não viu ninguém e entrou. Salienta que as luzes do trator retroescavadeira estavam ligadas, mesmo sendo dia. Afirma que o motorista comprovou que possui carteira de habilitação profissional categoria AD, com mais de quarenta anos de experiência.

Ressaltou que, por outro lado, o apelado afirmou que faz uso de óculos há mais de doze anos e em seu depoimento afirmou que detinha conhecimento sobre as obras na pista, bem como da placa de sinalização de “saída de veículos”.

Aduz ainda que diante da imprudência do recorrido que também contribuiu para a colisão, uma vez que trafegava com frequência na pista, confessando que visualizou a máquina, certamente trafegava em alta velocidade, pois ao contrário, poderia ter evitado a colisão com terceiro.

Em razão disso, deve ser reconhecida a culpa concorrente do apelado e reduzidas as condenações arbitradas à proporção de sua culpabilidade.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, em especial do boletim de ocorrência (id. 106011696), o trator repentinamente cruzou a pista a esquerda para convergir na rotatória, vejamos:

“...
o veículo 01 trafegava na avenida Mario Andreaza seguindo reto. O trator trafegava na Avenida Maria Andreaza sem sinalização na pista do lado direito e repentinamente cruzou a pista a esquerda para convergir na rotatória a esquerda e não observou que na pista trafegava o veículo 01 que ao frear bruscamente rodou na pista devido a mesma estar molhada. E o veículo 02 que também trafegava na mesma avenida seguindo em frente não conseguiu parar veio a colidir no veículo 01. Desta colisão o condutor ficou lesionado sendo atendido pelo SAMU no local e encaminhado ao pronto socorro Municipal de VG (...)
observamos que a falta de atenção pelo condutor do veículo 03 (trator) contribuiu para esta colisão
.” (negritei)

Corroborando com a situação descrita no boletim de ocorrência, adveio a prova testemunhal produzida nos autos que apontou a ocorrência do sinistro em razão da imprudência do condutor do veículo de propriedade da ré.

Vê-se que na tentativa de configurar a culpa exclusiva, e subsidiariamente a culpa concorrente da vítima, a apelante transcreve trechos de depoimentos do apelado que fazem crer que o acidente ocorreu em razão do excesso de velocidade desenvolvida pela vítima que vieram a colidir com o veículo 02.

Entretanto, os trechos citados e a dinâmica do acidente, sem dúvida, não atribuem à vítima culpa pelo sinistro. A prova dos autos é segura no sentido de que o acidente ocorreu pelo fato do condutor do trator da apelante, que conduzia a máquina pelo acostamento na rodovia realizou a conversão para pegar o retorno, cruzando as duas pistas de rolagem da mesma mão, conforme descrito no boletim de ocorrência e confirmado pelos depoimentos das testemunhas.

A alegação de inobservância da lei de trânsito pelo condutor da motocicleta, sob o enfoque que transitava em velocidade acima do permitido, tampouco a tese de que o recorrido sofria de catarata e sua CNH foi reavaliada após a realização da cirurgia, não possuem o condão de extirpar a responsabilidade da ré, mormente por não ter sido a causa determinante da ocorrência do sinistro.

Ora, a conduta do apelado não preponderaria em grau de culpabilidade sobre a conduta imprudente do condutor da apelante, o qual deveria ter se acurado antes de efetuar o cruzamento de uma avenida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INGRESSO DE CAMINHÃO NA VIA
PRINCIPAL
SEM A CAUTELA NECESSÁRIA, OCASIONANDO O
ACIDENTE
.
EXCESSO
DE VELOCIDADE DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. Dinâmica do
acidente
: o ingresso de caminhão na via preferencial, sem a observação das cautelas exigíveis para o local, cortando a frente da autora, ocasionou o
acidente
. Danos materiais: a indenização está condicionada à demonstração do prejuízo concreto experimentado, consoante dicção do art. 402 do Código Civil (...)”
(TJRS, RAC nº 70061432365, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – FALTA DE HABILITAÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO GERA PRESUNÇÃO DE CULPA - CULPA CONCORRENTE POR EXCESSO DE VELOCIDADE – INDEMONSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DE QUEM INVADE PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DEMONSTRADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITE AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Como se extrai dos autos, não provada a tese de excesso de velocidade da vítima, não há dúvida que a causa determinante do acidente foi a imprudência e imperícia do 1º apelante que realizou manobra de ingresso em via preferencial sem as cautelas devidas, interceptando a trajetória da vítima que trafegava em via preferencial. 4.

Assistem razão aos apelantes no que tange o julgamento “ultra petita” quanto ao valor fixado na indenização por danos morais, porquanto se na petição inicial estiver limitada a quantia a que pretende o autor, não pode o Juiz exceder o seu limite.”
(TJMT, RAC nº 57452/2015, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.09.2015).

Assim, é inconteste a responsabilidade da apelante frente aos danos sofridos pelo apelado, as
lesões
resultantes do acidente geram na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano passível de indenização.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo dano moral, se mostra justo e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

No tocante a pensão fixada, esta segue a orientação do art. 950 do C. Civil, que estabelece: “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização além das despesas com o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

A doutrina e a jurisprudência reconhecem o dever de pagamento de pensão decorrente de redução da capacidade laboral em razão da prática de ato ilícito. Nesse sentido,
verbis
:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE NO TRABALHO. DIREITO COMUM. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERDA DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA. RETORNO ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

-
Ainda que tenha retornado o obreiro às mesmas funções, o desempenho do trabalho com maiores sacrifícios e a dificuldade natural de obter melhores condições no futuro justificam o pagamento de pensão ressarcitória
, independentemente de ter havido ou não perda financeira concretamente apurada (REsp ns. 402.833-SP e 588.649-RS).

- "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado" (Súmula n. 313-STJ).

Recurso especial conhecido e provido parcialmente.
” (STJ, REsp 536140/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 14.02.2006 – negritei e grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL EM RODOVIA. Evidenciada a responsabilidade da ré pelo acidente, porquanto o condutor do seu caminhão invadiu injustificadamente a pista contrária de direção e provocou a colisão frontal com o caminhão conduzido pelo autor, que seguia regularmente pela via, interrompendo o fluxo normal do mesmo. Não conhecido o apelo da seguradora no que diz com a reforma do capítulo sentencial atinente aos danos materiais, pois não impugnada especificadamente a sentença, em evidente afronta ao Princípio da Motivação e à regra do art. 514, II do CPC.
É devido o pensionamento vitalício em razão da perda parcial e permanente da capacidade laborativa da vítima, proporcionalmente ao percentual da redução reconhecida em laudo pericial
. É cabível a determinação judicial de constituição de capital para assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, nos termos do art. 475-Q do CPC. É possível a cumulação dos danos morais com os danos estéticos, consoante precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Devida indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, decorrentes da violação da sua integridade física. Quantum indenizatório majorado. Devida indenização pelos danos estéticos advindos da limitação de movimento de extensão do cotovelo, da anquilose no tornozelo e das diversas cicatrizes cirúrgicas ocasionadas no autor. Quantum indenizatório mantido. Na indenização dos danos materiais, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos moldes da Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, consoante Súmula nº 43 do STJ. Quanto ao pensionamento, devido desde a data do fato, as parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente pelo IGP-M e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano até o advento do Código Civil vigente, quando passam a ser de 12% ao ano, desde a data em que deveriam ser pagas. Na indenização do dano moral e do dano estético, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ, e os juros de mora desde a data do evento danoso, nos moldes da Súmula nº 54 do STJ. Ônus da sucumbência na lide regressiva readequado. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70036541795, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 06.10.2010 – negritei e grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CONDUTA ILÍCITA. NEXO CAUSAL. DEVER DE REPARAÇÃO. GARRAFADA. FATO DE TERCEIRO. PREPOSTOS QUE NÃO PRESTARAM E DIFICULTARAM O SOCORRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Com razão o autor ao imputar à parte ré a responsabilidade pelos danos ocorridos, na medida em que restou incontroverso nos autos que os fatos ocorreram no interior da festa promovida no estabelecimento da empresa demandada. 2.Ademais, ainda que não fosse possível imputar a parte ré a responsabilidade pela garrafada que atingiu o demandante, tenho que presente nos autos, a conduta ilícita dos seus prepostos, porquanto exigiram o pagamento da consumação do autor e de seus amigos, retardando o atendimento médico deste, enquanto deveriam ter prestado socorro imediato ao mesmo. 3. A parte demandada deve ressarcir os danos morais causados, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, bem como a lesão imaterial consiste na dor psicológica e sofrimento impingidos ao postulante. Ressalte-se que este foi atingido na sua integridade física, o que teve como conseqüência a submissão a cirurgia para minimizar as lesões ocasionadas. 4. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório majorado. 5.É entendimento assentado nesta colenda Câmara que é perfeitamente possível a cumulação de pedido de danos morais com o prejuízo estético, haja vista que as conseqüências advindas destas espécies de danos são distintas e perfeitamente identificáveis. 6.O deferimento de quantia menor do que a postulada na exordial, em relação ao pedido de reparação pelos danos morais, não induz sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula n. 326 do STJ. 7.
Houve efetiva redução da capacidade laborativa da parte autora, com repercussão nos rendimentos desta, o que deve ser reparado, levando em conta a remuneração percebida por aquela na data dos fatos.
Negado provimento ao apelo do demandado e dado parcial provimento ao apelo do autor.”
(TJRS, RAC n. 70030250112, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 15.07.2009 – negritei e grifei).

Ainda sobre a pensão mensal vitalícia concedida, a perícia médica é conclusiva:

“os SINTOMAS E SEQUELAS DA LESÃO SOFRIDA PELO ACIDENTE NÃO LEVAM A INCAPACIDADE LABORAL DO PERICIADO, não acarretando também outra sequela que atrapalhe suas atividades habituais, sendo o seu grau de incapacidade apurado pela perícia completamente contrário ao informado pelo autor na petição inicial”.

(id. 106011995)

Desta feita, uma vez não demonstrada a perda da capacidade laborativa, total ou parcial, ou mesmo de necessidade de emprego de maior esforço para a atividade habitualmente exercida, obsta o deferimento da pensão vitalícia, devendo a sentença deve ser reformada neste ponto.

Por fim, no tocando aos honorários de sucumbência a apelante pleiteia sua inversão, asseverando que decaiu da parte mínima. Subsidiariamente, requer a distribuição de
15% em favor da apelante e 85% para o

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e devem ser fixados quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC/15.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou o pedido principal, consistente na responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, sendo certo que o pleito de indenização por dano moral foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

No caso, tendo em vista que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, enseja na sucumbência recíproca, e por consequência, deve ser proporcionalmente distribuída entre eles as despesas em 50%, conforme preceitua o art. 86 do CPC.

Referente aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual fixado na r. sentença de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa deve ser mantido, nos termos do art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para excluir o pensionamento mensal e considerar a sucumbência reciproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022